Tribunal: TJDFT
Processo: 0718725-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CONDENAÇÃO. VEDAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA LIBERDADE EM RESTRITIVA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. PRISÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO. CORREÇÃO DA QUANTIFICAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face de sentença que lhe impôs a condenação pela prática da conduta descrita no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, com pena de 1 mês de prisão simples, em regime semiaberto, vedada a substituição prevista no art. 44 do Código Penal.
II. Em suas razões recursais defende a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu não é reincidente específico e a medida seria socialmente recomendável.
III. Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público.
IV. Na espécie, apesar de não existir o óbice da reincidência específica tratada no art. 44, §3o, do CP, a substituição não é recomendável, tendo em vista a anterior prática de crime violento (roubo). Conforme ressaltado pelo Ministério Público (ID 61616434), “após a condenação transitada em julgado, o réu voltou a delinquir, o que demonstra a insuficiência da medida à prevenção da prática criminosa”.
V. Portanto, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos não é socialmente recomendável. Por outro lado, verifico que houve excesso na quantificação da pena, especificamente no que tange à valoração da agravante da reincidência. A pena base foi fixada em 15 dias de prisão simples. Na segunda fase, a pena foi aumentada em 15 dias, exclusivamente em razão da reincidência. No entanto, consoante entendimento jurisprudencial já consolidado, para cada agravante a pena deve ser majorada em 1/6, o que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sendo assim, é impositiva a correção da pena privativa de liberdade para que passe a constar como 17 dias de prisão simples. Considerando a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena, a pena definitiva passa a ser fixada em 17 dias de prisão simples.
VI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena definitiva para 17 dias de prisão simples. Sem custas e sem honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95